Tribunal: TJSP
Processo: 2240125-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE VEÍCULO FINANCIADO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VEÍCULO. FATOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO AGRAVANTE DE DESBLOQUEIO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO COM O BLOQUEIO DE SUA TRANSFERÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE VEÍCULO FINANCIADO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VEÍCULO. FATOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO AGRAVANTE DE DESBLOQUEIO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO COM O BLOQUEIO DE SUA TRANSFERÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE.

Agravo de instrumento provido em parte.